Tribunal: TJMT
Processo: 1011946-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011946-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 013.085.971-00 (APELADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0008-20 (APELANTE), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0008-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de
arcar com a indenização contratada.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Icatu Seguros S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação de cobrança de seguro c/c dano moral, proposta por Daniela Ferreira de Souza, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) correspondente à indenização do seguro por morte, além de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condenou ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a necessidade da reforma da r. sentença, diante da preexistência da doença que contribuiu para o falecimento do segurado. Aduz que era obrigação do segurado informar a doença no ato da contratação, principalmente porque foi devidamente questionado e, contrariamente ao seu real estado de saúde, declarou não possuir doença preexistente, configurando má-fé de sua parte. Segue defendendo a inexistência de dano moral no caso, uma vez que não houve conduta ilícita ou mesmo culposa da seguradora, tampouco restou demonstrado o suposto dano sofrido, caracterizando mero descumprimento contratual. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado. Por fim, menciona que não há solidariedade entre as rés, tendo em vista que a responsabilidade de cada parte está ligada estritamente àquilo que se obrigou, seja por lei ou por força do contrato. Ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 151548910) pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Daniela Ferreira de Souza move ação de cobrança de seguro c/c dano moral contra a Icatu Seguros S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A., Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Outro Verde MT – Sicredi Ouro Verde-MT e Corretora de Seguros Sicredi Ltda., visando o recebimento como beneficiária do seguro de vida contratado pelo
de cujus
Donizete Oliveira Souza, conforme apólice no 93.104.323, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Narra a autora que seu pai, Donizete Oliveira Souza, firmou relação jurídica contratual com as requeridas acerca de um seguro de vida, cujo capital segurado pela cobertura por morte era no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo a única beneficiária.

Segue afirmando que seu genitor faleceu no dia 03.09.2015 e que após a comunicação à seguradora, decorrido longo período, em 23.12.2016, foi comunicada da negativa “em virtude da verificação de doença preexistente à contratação do seguro”.

Justifica que o falecido não havia sido suficientemente informado no momento da contratação e tampouco houve menção esclarecedora no termo de adesão do contrato. Além disso, sequer houve solicitação de quaisquer exames prévios e admissionais, mas tão somente após a ocorrência do sinistro, motivo pelo qual a seguradora deve assumir os riscos do negócio.

Após o regular trâmite processual, o d. magistrado
a quo
, sob o fundamento da inexistência de má-fé do segurado e da ausência de realização de exames médicos prévios à assinatura do contrato, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as rés ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) correspondente à indenização do seguro por morte, além de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ainda, condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 151548901).

Não concordando com o édito sentencial, recorre a Icatu Seguros S.A. alegando que o segurado agiu de má-fé, uma vez que era sua obrigação informar qualquer doença no ato da contratação.

Segue defendendo a inexistência de dano moral, tendo em vista que não houve conduta ilícita ou mesmo culposa da seguradora, tampouco restou demonstrado o suposto dano sofrido, caracterizando mero descumprimento contratual. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Por fim, menciona que não há solidariedade entre as rés, tendo em vista que a responsabilidade de cada parte está ligada estritamente àquilo que se obrigou, seja por lei ou por força do contrato.

Pois bem. Inicialmente,
cumpre destacar o art. 765, do C. Civil, que é claro ao dispor:
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Assim, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que devidamente comprovada a má-fé por parte da contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

No caso em pauta, a seguradora nega-se em proceder à cobertura securitária apontando a existência de doença preexistente do segurado na data da contratação do seguro, a excluir-lhe a responsabilidade (id 151548798).

Compulsando os autos, todavia, embora tenha sido colacionado os exames clínicos do falecido anteriores à contratação do seguro (id. 151548834), não há comprovação de que a seguradora tenha esclarecido ao segurado o que vem a ser doença preexistente, bem como as implicações jurídicas dela decorrentes, em observância ao dever de informação ao consumidor e aos princípios da função social do contrato e da boa-fé.

Ainda, de clareza solar que os documentos de adesão não foram preenchidos pelo segurado, mas apenas assinados (id. 151548830), o que não evidencia, à toda prova, que houve má-fé pelo segurado.

No mesmo sentido, não se pode concluir pela má-fé do segurado tão somente pela ciência da moléstia no momento da contratação, até porque, esta se deu sem qualquer discriminação de quesitos a serem respondidos quanto ao seu estado de saúde, caracterizando perfeito contrato de adesão com cláusulas pré-estabelecidas.

Deste modo, se a seguradora alegou a suposta má-fé do falecido, a ela cabia fazer a prova inequívoca de sua ocorrência. Digo isso, porque a má-fé, ao contrário da boa-fé, não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada nos autos.

Assim, não demonstrada a má-fé na estipulação do seguro de vida, a sua boa-fé deve ser presumida.

Além disso, e mais importante, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu o segurado a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia.

Conforme o entendimento do enunciado da súmula 609 do STJ “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Por essas razões, entendo que deve a seguradora arcar com sua própria desídia ao deixar de exigir os exames e atestados necessários à comprovação do quadro de saúde do contratante.

Nesse sentido, bem observou o d. Magistrado, veja:

“
Com efeito, se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e celebra com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar o risco do negócio, notadamente quando fica comprovado que o segurado não agiu de má-fé.

Acrescento que, nos termos do art. 768 do CC, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Portanto, imprescindível a intenção do segurado, não bastando mera negligência ou imprudência deste.

Se a seguradora tivesse tomado uma providência simples, como solicitar ao segurado a realização de alguns exames, teria acesso fácil à informação de que ele era portador de alguma doença quando da contratação do seguro
. Assim, poderia a seguradora tomar a decisão que melhor lhe aprouvesse, ou seja, proceder à contratação, com eventual acréscimo no valor do prêmio, ou mesmo se negar a contratar.

A forma como a seguradora organiza operacionalmente suas atividades é indiferente ao fato de que é seu dever avaliar minuciosamente a saúde das pessoas que pretendem contratar seus seguros de vida.

É por isso que, preferindo a seguradora contratar com o segurado, visando o recebimento dos respectivos prêmios, sem submetê-lo aos exames de saúde, não pode agora beneficiar-se desta inércia, alegando sua má-fé em não informar que era portador de doença pré-existente, pois, agindo assim, estaria se aproveitando da própria torpeza, o que não se pode admitir.

Ademais, não restou evidenciado nos autos qualquer má-fé por parte do segurado no momento da contratação. Não se olvide que a má-fé, ao contrário da boa-fé, não pode ser presumida, competindo a quem alega prová-la de forma inequívoca, o que não ocorreu na situação em análise
.

Na esteira do art. 373, II, do CPC cabia à demandada a demonstração da má-fé em tela, ônus do qual não se desincumbiu a contento.”
(id. 151548901 - destaquei).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, alegando que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não exigiu deste exame clínico prévio, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1149926/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.02.2018 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro.

4. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como infirmar tal posicionamento em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.817.514/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.12.2021 – destaquei).

Na mesma esteira caminha a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro
”
(RAC N. 0055901-90.2013.8.11.0041,

3
a
Câmara de Direito Privado. Rel. Dirceu Dos Santos, J. 22.09.21 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXEXCUÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A seguradora não pode se esquivar do pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve oportunidade para exigir exames médicos prévios do segurado e se não o fez, deve assumir o risco.

O excesso no valor da execução alegado genericamente sem apresentar qualquer cálculo discriminado, inviabiliza a apreciação”.
(RAC n. 1000285-90.2020.8.11.0034, 1a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.03.2022 – destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

II - Antes da celebração de contrato de seguro prestamista, deve a seguradora exigir a realização de exames médicos a fim de constatar a inexistência de doença preexistente, sob pena de responder integralmente pela cobertura securitária contratada. (ARESP No 1027448-29.2017.811.0041, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAUJO, JULGADO EM 19/02/2020).

III - O segurado efetuou o pagamento de boa fé das mensalidades do seguro, sem que as apelantes jamais tenham se manifestado sobre qualquer irregularidade. Dessa forma, correta a sentença de piso que reconheceu a licitude da contratação do seguro.

IV - Por fim, mantem-se a reciprocidade dos honorários sucumbenciais na forma estipulada pelo Juiz de piso, e nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários de 15% para 20%, sendo tal majoração de 5% é devida exclusivamente aos patronos dos apelados”.
(RAC n. 1030750-95.2019.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – destaquei).

A vista disso,
diante da ausência de má-fé do segurado ao contratar o seguro de vida e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, deve a r. sentença ser mantida neste ponto.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, tenho que o dano moral deve ser afastado. Explico.

Em que pese o notório aborrecimento causado a apelante, em razão do descumprimento contratual, que indevidamente recusou o pagamento do seguro de vida do qual é beneficiária, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma neste particular.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade”
. (TJMT, RAC 1000128-84.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A VENDA CASADA É PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CONFORME O INCISO I, DO ARTIGO 39, CDC. PROVIDO RECURSO DO AUTOR. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. NO CASO EM TELA, O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELO APELANTE.
A COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA, SENDO IMPERIOSO A SUA COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL PREVALENTE. EXCESSO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DEFERIDA. JURISPRUDÊNCIA INVOCADAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULANTE NA FORMA DO ART. 927, CPC. RISCOS DO NEGÓCIO JÁ EXISTENTES POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO PODENDO TAL FATO SER TIDO COMO EXCEÇÃO QUE BENEFICIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE NO CONTRATO EM APREÇO, DESCARACTERIZA-SE A MORA EM RELAÇÃO A ESTE ATÉ O RECÁLCULO DO DÉBITO CONFORME A PRESENTE DEFINIÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. UNÂNIME.
(TJRS, RAC 50121739120208210039, 24a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 30.06.2021)

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Por conseguinte, o “
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Assim, merece reforma a sentença para afastar a indenização a título de dano moral cominada.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante defende a ausência de solidariedade entre as empresas requeridas. Contudo, após analisar detidamente os autos, verifico que as tratativas contratuais referentes à apólice do seguro foram realizadas diretamente com o Banco Cooperativo Sicredi S.A., através de sua corretora de Seguros Sicredi Ltda.

Ainda, observa-se da apólice colacionada aos autos, que se trata de um produto denominado “SICREDI SEGURO MAIS EM VIDA”, cujo seguro de vida é administrado pela Icatu Seguros S.A., nos exatos termos transcritos no referido documento (id. 151548795).

Ora, tratando-se de contrato decorrente da relação de consumo, aplica-se a teoria da aparência, uma vez que ao oferecer o seguro em seu estabelecimento, receber o prêmio e expedir a apólice, criou no segurado a legítima expectativa de ser responsável pelo pagamento do capital segurado.

Ainda, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao prever a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - SEGURO DE VIDA -ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTAMENTO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. I - Evidenciado o enfrentamento do que foi decidido em sentença, resta afastada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade
.
II- É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. III - Pela aplicação da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
. IV - Incumbe à seguradora exigir do segurado, além da declaração de saúde, que se submeta, também, a exame médico, não podendo, depois da ocorrência do sinistro, suscitar a existência de doença preexistente. V -A seguradora que aceita a contratação do seguro e recebe o prêmio, assumindo riscos futuros, não pode sustentar a ocorrência de doença preexistente não informada
. VI - Devida a compensação por danos morais ante a situação de aflição psicológica e de angústia da parte que já se encontra com condição de abalo emocional.

(TJMG -

Apelação Cível

no 1.0000.21.146878-0/001, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 15.12.2021 – destaquei).

Portanto, bem observou o d. Magistrado acerca da responsabilidade solidária entre os fornecedores participantes da cadeia de consumo, uma vez que todos atuaram de forma ativa para a celebração da apólice do seguro de vida.

Por fim, via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes no pagamento da indenização pelo seguro de vida e de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, observando-se a gratuidade de justiça concedida à autora (art. 98, §3o, do CPC).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023